Tribunal: STJ
Processo: 1071202-45.2022.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2131408 - SP(2024/0096378-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SACRAMENTO, LOFRANO E SOUZA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA SILVA SACRAMENTO - SP237286
THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - SP271297
JORGE DE SOUZA JUNIOR - SP331412
JOAQUIM JOSÉ SAFE CARNEIRO - DF000242
TEREZA ELAINE DIAS SAFE CARNEIRO - DF007823
NELSON CASTRO DE SÁ TELES - DF021838
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
GABRIELA SILVA MELO - DF049385
KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
RECORRIDO
: ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO NOME
: ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENT0 EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
ADVOGADO
: SÉRGIO SACRAMENTO DE CASTRO - SP048017
INTERES.
: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85,
§§ 2o E 8o, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
HIPÓTESE SINGULAR.
DO
DISSÍDIO
DISTINGUISHING
TEMA 1.076/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1. A controvérsia consiste em analisar (i) se houve negativa de prestação
jurisdicional e (ii) se os honorários advocatícios deveriam ser fixados com
base no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
2. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional pois o tribunal de
origem se pronunciou acerca dos pontos relevantes para a solução da
controvérsia e afastou aqueles que seriam capazes de alterar a conclusão
adotada.
3. Caracterizada a relação de continência entre as demandas, em que a
ação proposta em primeiro lugar revela-se contida em ação posteriormente
ajuizada, a regra do
do CPC impõe, em princípio, a reunião dos
art. 57
processos, e não a extinção da demanda anterior.
4. Na hipótese dos autos, não obstante a anterioridade da ação contida, o
Juízo de origem, considerando a competência material absoluta das Varas
Empresariais, o estágio avançado da instrução do feito continente e a
distribuição originária em juízo incompetente, extinguiu a demanda sem
resolução do mérito, reconhecendo a litispendência.
Documento eletrônico VDA55716265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: f49c8081-8d23-466f-b9fe-e81f21a4e081

5. Nesse contexto fático específico, em que reputada escusável a existência
de ações idênticas e evidenciada disfuncionalidade na aplicação
automática do
§ 2o, do CPC, mostra-se adequada a fixação dos
art. 85,
honorários advocatícios por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC,
art. 85,
sob pena de enriquecimento sem causa.
6. Processada a ação continente, cujo objeto é mais amplo, todos os
pedidos da ação contida serão analisados, momento em que serão fixados
os honorários advocatícios pertinentes.
7. Dissídio jurisprudencial não configurado ante a ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do
recurso especial e lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55716265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: f49c8081-8d23-466f-b9fe-e81f21a4e081

RECURSO ESPECIAL No 2131408 - SP(2024/0096378-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SACRAMENTO, LOFRANO E SOUZA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA SILVA SACRAMENTO - SP237286
THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - SP271297
JORGE DE SOUZA JUNIOR - SP331412
JOAQUIM JOSÉ SAFE CARNEIRO - DF000242
TEREZA ELAINE DIAS SAFE CARNEIRO - DF007823
NELSON CASTRO DE SÁ TELES - DF021838
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
GABRIELA SILVA MELO - DF049385
KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
RECORRIDO
: ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO NOME
: ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENT0 EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
ADVOGADO
: SÉRGIO SACRAMENTO DE CASTRO - SP048017
INTERES.
: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85,
§§ 2o E 8o, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
HIPÓTESE SINGULAR.
DO
DISSÍDIO
DISTINGUISHING
TEMA 1.076/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1. A controvérsia consiste em analisar (i) se houve negativa de prestação
jurisdicional e (ii) se os honorários advocatícios deveriam ser fixados com
base no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
2. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional pois o tribunal de
origem se pronunciou acerca dos pontos relevantes para a solução da
controvérsia e afastou aqueles que seriam capazes de alterar a conclusão
adotada.
3. Caracterizada a relação de continência entre as demandas, em que a
ação proposta em primeiro lugar revela-se contida em ação posteriormente
ajuizada, a regra do
do CPC impõe, em princípio, a reunião dos
art. 57
processos, e não a extinção da demanda anterior.
4. Na hipótese dos autos, não obstante a anterioridade da ação contida, o
Juízo de origem, considerando a competência material absoluta das Varas
Empresariais, o estágio avançado da instrução do feito continente e a
distribuição originária em juízo incompetente, extinguiu a demanda sem
resolução do mérito, reconhecendo a litispendência.
Documento eletrônico VDA55716266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: d39b849b-2fd4-4f79-b8b0-0dbc9eb407d7

5. Nesse contexto fático específico, em que reputada escusável a existência
de ações idênticas e evidenciada disfuncionalidade na aplicação
automática do
§ 2o, do CPC, mostra-se adequada a fixação dos
art. 85,
honorários advocatícios por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC,
art. 85,
sob pena de enriquecimento sem causa.
6. Processada a ação continente, cujo objeto é mais amplo, todos os
pedidos da ação contida serão analisados, momento em que serão fixados
os honorários advocatícios pertinentes.
7. Dissídio jurisprudencial não configurado ante a ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SACRAMENTO, LOFRANO E
SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com fundamento no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. Sentença de extinção, sem resolução do
mérito. Identidade de partes, causa de pedir e pedido. Citação válida
realizada anteriormente na outra demanda. Litispendência configurada.
Honorários de sucumbência. Desproporcionalidade da remuneração
arbitrada, que se mostra desproporcional ao trabalho despendido no
patrocínio da causa. Distinguishing em relação à tese fixada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no Tema 1076. Arbitramento por equidade, nos termos do
§8o do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE
art. 85,
PROVIDO" (e-STJ fl. 605).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl.
)
637/641
No recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente, além de divergência
643/687
jurisprudencial, aponta violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, II, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil -
porque o Tribunal de origem não mencionou os julgados desta Corte que subsidiariam
a distinção entre o presente caso e o Tema no
tampouco os fundamentos
1.076/STJ,
que ensejaram a fixação dos honorários advocatícios por equidade;
(ii) arts. 85, §§ 2o, 6o, 6o-A e 8o, 927, III, e 1.039 do Código de Processo Civil
- porque o arbitramento por equidade se dá apenas quando o valor da causa for
inestimável ou irrisório.
Afirma que não ocorreu erro escusável e as alegações de suposta injustiça,
desproporcionalidade, irrazoabilidade ou extinção do feito são insuficientes para
afastar a incidência do Tema no 1.076. Cita julgados em abono à sua tese.
Ressalta que o disposto no art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil se
aplica independentemente de qual seja o conteúdo da decisão. Ressalta que a
condenação é absolutamente líquida.
Argumenta que, mesmo na hipótese em que o trabalho do advogado
aparenta ser simples, deve ser considerada a sua responsabilidade em defender o
cliente em demanda de grande vulto.
Frisa que, mesmo no caso de extinção do processo sem resolução de mérito
em razão de litispendência, esta Corte afastou o arbitramento por equidade - AgInt no
Aponta, ainda, a existência de divergência com julgado do
REsp no 1.906.712/AL.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Documento eletrônico VDA55716266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: d39b849b-2fd4-4f79-b8b0-0dbc9eb407d7

Requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam
fixados de acordo com o Tema no 1.076/STJ.
Contrarrazões às fls.
(e-STJ).
709/718
O recorrido afirma que o recurso não merece ser conhecido diante da
incidência da
além de não restar evidenciada a violação de nenhum
Súmula no 7/STJ,
dispositivo legal. Insiste que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade
do recurso.
Ressalta que a fixação dos honorários com base na equidade se mostrou
justa e proporcional à simplicidade da causa, que tramitou durante 6 (seis)
meses com apenas duas intervenções da parte contrária.
Requer que o recurso não seja provido.
É o relatório
VOTO

A controvérsia consiste em analisar (i) se houve negativa de prestação
jurisdicional e (ii) se os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

1. Breve Histórico

Trata-se na origem de ação ajuizada por ROYAL BANK FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL contra VÓRTX
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (processo no
1071202-45.2022.8.26.0100) em 8.7.2022.
A Juíza da 19a Vara Cível do Foro Central de São Paulo determinou que se
elucidasse o valor da causa (e-STJ fl. 393), quando o autor emendou a inicial para que
constasse o montante de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) como valor
atribuído à demanda (e-STJ fl. 396).
No dia 12.7.2022, a ré, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA, ajuizou ação contra o ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL, SPE STX 32 DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIOS S.A. e Outras (processo no 1072408-94.2022.8.26.0100).
Em vista disso, o Royal Bank Fundo de Investimento, ora recorrido,
noticiou nos autos o ajuizamento da ação contra si, requerendo que os feitos fossem
reunidos por conexão perante a 19a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, que teria
despachado em primeiro lugar (e-STJ fls.
).
446/450
Em razão da competência especializada das Varas Empresariais, a Juíza
da 19a Vara Cível do Foro Central de São Paulo determinou que se aguardasse a
decisão daquele Juízo:

"(...)
De outro lado, acerca da conexão entre as ações, embora a
presente tenha sido distribuída anteriormente, a competência das
Varas Empresariais é especializada e, em razão da matéria, poderá
Assim, aguarde-se a
ensejar a reunião das ações naquele Juízo.
apreciação daquele Juízo sobre sua competência e a existência de eventual
conexão" (e-STJ fl. 452 - grifou-se).
Documento eletrônico VDA55716266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: d39b849b-2fd4-4f79-b8b0-0dbc9eb407d7

Pela decisão de fls.
(e-STJ) foi reconhecida pelo Juízo da 2a Vara
455/463
Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central de São Paulo a conexão entre
as ações, consoante se verifica do seguinte trecho:

"(...)
Apesar da distribuição do processo 1071202-45.2022 ter
sido realizada anteriormente, como bem pontuou a magistrada a
competência deste juízo é especializada em razão da matéria e,
portanto, absoluta.
Desse modo, ainda que não haja identidade entre as partes
e mesmo entre os pedidos, por força do disposto no artigo 55 do
Código de Processo Civil, não é necessária a completa identidade
entre partes, causa de pedir e pedido, a partir da chamada teoria
dos três eadem, exatamente porque esta opção engessaria o conceito
de conexidade e, de certo modo, afastaria-se de sua real finalidade.
(...)
Este parece ser exatamente o caso dos autos, razão pela qual
reconheço a conexão entre as causas, nos termos do artigo 55 do Código de
Processo Civil.
Destaco que a causa de pedir aqui tratada é objeto do litígio
instaurado perante aquele juízo, o que justifica o risco de decisões
conflitantes.
Assim, nos termos do artigo 55, § 3°, do Código de Processo
Civil, as demandas deverão ser reunidas perante aquele juízo,
prevento para julgamento conjunto, a fim de evitar o risco de
decisões
conflitantes
ou
contraditórias
caso
decididas
separadamente.
Posto isso, nos termos do artigo 55, § 3°, do Código de
Processo Civil, diante do risco de decisões conflitantes, determino a
redistribuição do processo 1071202-45.2022.8.26.0.1000 para esse
"
juízo. Essa decisão servirá de ofício para redistribuição
(e-STJ fls.
).
461/462

Após a redistribuição do feito, o Juiz prevento julgou extinto o processo
no 1071202-45.2022.8.26.0100, sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, V, do Código de Processo Civil, com a condenação do autor ao pagamento de
honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, destacando-se da
decisão o seguinte excerto:

"(...)
A presente ação foi ajuizada pela parte autora em 08.07.2022,
tendo sido distribuída livremente à 19a Vara Cível do Foro Central Cível.
Posteriormente, foi determinada a redistribuição por dependência ao
processo no 1072408-94.2022.8.26.0100, em trâmite perante esta 2a Vara
Empresarial e de Conflitos de Arbitragem, tendo a nova distribuição corrido
em 14.10.2022 e o apensamento em 18.10.2022 (fl. 467).
O processo no 1072408-94.2022.8.26.0100, a despeito de ter sido
distribuído em 12.07.2022 (ou seja, em data anterior à primeira distribuição
desta demanda), foi corretamente ajuizado conforme a competência material
absoluta das Varas Empresariais e de Conflitos de Arbitragem.
(...)
Portanto, o objeto da presente ação está contido nos pedidos já
veiculados no processo no 1072408-94.2022.8.26.0100, o qual foi
corretamente ajuizado conforme a competência material das Varas
Empresariais e de Conflitos de Arbitragem e se encontra em fase avançada
de instrução.
Assim, entendo pela existência de litispendência, devendo a
presente demanda ser extinta. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do
V, do CPC.
art. 485,
Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, nos
Documento eletrônico VDA55716266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: d39b849b-2fd4-4f79-b8b0-0dbc9eb407d7

termos do
§ 2o, do CPC, fixo em 10% do valor dado à causa"
art. 85,
(e-STJ
fls.
).
544/545

Contra essa decisão foi interposta apelação, parcialmente provida pela
Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios
sucumbenciais.
Sobreveio o recurso especial.

2. Da alegada negativa de prestação jurisdicional
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois,
ao contrário do alegado, o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
relevantes para a solução da controvérsia e afastou aqueles que poderiam infirmar a
conclusão adotada.
Conquanto a parte recorrente alegue que a Corte local teria deixado de
sanar omissões quanto à incidência do Tema no
verifica-se que o aresto
1.076/STJ,
combatido abordou todas essas questões de maneira judiciosa e fundamentada.
É de se relembrar que o julgamento contrário à expectativa da parte não se
configura em omissão. Da mesma forma, o afastamento de seus arrazoados não
significa vício processual apto a ser integrado na via dos declaratórios, ainda mais
quando o colegiado aborda os pontos relevantes da controvérsia, conforme na espécie
(vide Tema
).
339/STF

3. Dos honorários advocatícios

Conforme se colhe dos autos, a ação proposta por VÓRTX Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (processo no 1072408-94.2022.8.26.0100) é
posterior, por alguns dias, à ação ajuizada pelo recorrido, a qual abrangeu o objeto da
primeira ação:

"(...)
Portanto, o objeto da presente ação está contido nos pedidos
o qual foi
já veiculados no processo no 1072408-94.2022.8.26.0100,
corretamente ajuizado conforme a competência material das Varas
Empresariais e de Conflitos de Arbitragem e se encontra em fase avançada
de instrução. Assim, entendo pela existência de litispendência, devendo a
presente demanda ser extinta" (e-STJ fl. 545, grifou-se).

Trata-se, portanto, de uma relação de continência. Na hipótese, a primeira
ação proposta é a contida e a segunda, a continente.
Nos termos do art. 57 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que a
ação continente tiver sido proposta em primeiro lugar, a ação contida será extinta sem
resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
Eis a redação do referido dispositivo:

"Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido
proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida
sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão
necessariamente reunidas."

No caso dos autos, a ação contida foi proposta em primeiro lugar e houve
despacho em 11.7.2022, antes do ajuizamento da ação continente. Portanto, a rigor,
Documento eletrônico VDA55716266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: d39b849b-2fd4-4f79-b8b0-0dbc9eb407d7

não deveria ter sido extinta, mas apenas reunida à ação continente. Observa-se que o
dispositivo legal não traz exceções em razão da fase de instrução das ações, tampouco
em vista de equívocos na distribuição.
Explica Luiz Dellore:

"(...)
3. Continência e extinção de um dos processos. Há também
previsão de extinção de um dos processos no caso de continência,
com uma consequência prática que aproxima a continência da
Apesar de ser inovação do
identidade de ações (litispendência).
já existiam decisões judiciais que vislumbravam essa
CPC/2015,
possibilidade no sistema anterior (tratando de 'litispendência parcial', o STJ
no EDcl no
DJe 20.05.2014). 3.1.
REsp 1394617/SC,
O critério para
verificar se deve haver reunião ou extinção vem previsto na nova
legislação e é lógico. Se a ação que tiver o pedido mais amplo (ou
seja, o pedido continente) for ajuizada antes, então na verdade a
demanda posterior (que tem o pedido contido no outro) é uma
repetição da primeira, em grau menor. Sendo assim, haverá a
extinção do segundo processo. Ao contrário, se a ação menos
abrangente for anterior, e então a ação continente, que trará mais
argumentos e pedido mais amplo, for posterior, a segunda demanda
não poderá ser extinta, de modo que nesse caso a hipótese será de

reunião"
(GAJARDONI, Fernando de F; DELLORE, Luiz; et all.
Comentários ao Código de Processo Civil - 6a ed., 2026. Rio de Janeiro:
Forense, 2025 - E-book - grifou-se).

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA E
ART. 1.022
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. Segundo a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
do Superior Tribunal de Justiça, verificada a identidade de partes, pedidos e
causa de pedir entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, fica
caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, a depender do estado dos
processos, o que impõe a extinção da ação ulteriormente proposta.
3. A continência, por sua vez, na redação do
do CPC, ocorre 'entre 2
art. 56
(duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa
de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais'.
Como consequência do reconhecimento da continência, o Código de Processo
Civil vigente inovou, passando a prever em seu
a extinção da ação
art. 57
contida, sem resolução de mérito, caso a ação continente tenha sido
ajuizada anteriormente.
4. Embora constituam institutos jurídicos distintos, que tratam da
coexistência de ações judiciais com elementos comuns, o resultado
prático do reconhecimento da continência é o mesmo daquele
decorrente da litispendência, na hipótese em que, como no caso ora
em exame, a ação continente (ação anulatória) tenha sido proposta
antes da ação contida (embargos à execução), resultando na extinção
Por essa razão, o acórdão
sem resolução de mérito dessa última ação.
recorrido não merece reparos.
5. Recurso especial a que se nega provimento."
(REsp no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
1.885.140/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
22/4/2025,
28/4/2025

Documento eletrônico VDA55716266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: d39b849b-2fd4-4f79-b8b0-0dbc9eb407d7

No entanto, ponderando o Juízo de primeiro grau que a segunda ação já
estava com a instrução adiantada, além de ter sido ajuizada perante a Vara
competente segundo as regras de distribuição de competência material determinadas
no Estado de São Paulo, entendeu por bem extinguir a primeira ação:

"(...)
O processo no 1072408-94.2022.8.26.0100, a despeito de
ter sido distribuído em 12.07.2022 (ou seja, em data anterior à
primeira distribuição desta demanda), foi corretamente ajuizado
conforme a competência material absoluta das Varas Empresariais e
de Conflitos de Arbitragem.
Além disso, encontra-se em fase avançada de instrução, já
tendo
havido
contestação
(fls.

daqueles
autos),
2035/2046
reconvenção (fls.
daqueles autos), réplica fls.
2083/2166
2406/2417
daqueles autos) e decisões quanto às tutelas pleiteadas (fls.

e
daqueles autos).
2016/2024, 2167/2171
2420/2424
(...)
Portanto, o objeto da presente ação está contido nos pedidos já
veiculados no processo no 1072408-94.2022.8.26.0100, o qual foi
corretamente ajuizado conforme a competência material das Varas
Empresariais e de Conflitos de Arbitragem e se encontra em fase avançada
de instrução.
Assim, entendo pela existência de litispendência, devendo
Diante do exposto, JULGO EXTINTO o
a presente demanda ser extinta.
processo, sem resolução do mérito, nos termos do
V, do CPC"
art. 485,
(e-STJ
fls.
).
544/545

Na apelação, o recorrido aponta o equívoco na extinção da ação que foi
proposta primeiro:
"(...)
Ainda que se pudesse mesmo cogitar de litispendência,
circunstancia que vai admitida apenas em favor da argumentação, o
processo a ser extinto deveria ser o instaurado pela apelada uma vez que a
presente ação a precedeu e em muito, eis que regularmente distribuída em
portanto prevento o Juízo.
08/07/2022,
Com efeito, o artigo 59 do Estatuto Processual Vigente, fixa a
prevenção do Juízo no ato do registro e a distribuição da inicial" (e-STJ fl.
553).

Em vista disso, a Corte local entendeu ser "escusável a existência de
determinando a redução dos honorários advocatícios, levando em
ações idênticas",
conta, ainda, o trabalho despendido pelos advogados, como se verifica do seguinte
trecho do acórdão recorrido:

"(...)
Sucede que, como já reconhecido na Corte Superior, mostra-se
necessário fazer em determinadas hipóteses o distinguishing entre as
demandas julgadas com resolução do mérito e aquelas extintas
processualmente, sob pena de causar enriquecimento sem causa, bem como
acarretar a disfunção do sistema processual, conforme bem assentado pelo
ilustre Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI, integrante desta C.
Câmara Reservada de Direito Empresarial:

'A anomalia acima afirmada decorre do fato de que a
regra do
§2o, do CPC, em algumas situações não
art. 85,
consegue estabelecer uma proporcionalidade adequada do valor
dos honorários advocatícios e o tema de fundo, ou seja, o direito
controvertido. Assim, surge uma disfuncionalidade que
justifica, ou impõe, a adoção do critério de equidade,
prevista no
§8o, do CPC, de modo que se atendam os
art. 85,
requisitos nos incisos I a IV do §2o do
sem se estabelecer
art. 85,
um valor de honorários exorbitantes (disfuncionais).'
Documento eletrônico VDA55716266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: d39b849b-2fd4-4f79-b8b0-0dbc9eb407d7

Esta é exatamente a hipótese dos autos, já que houve a extinção
do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no
do
art. 485, inciso V
Código de Processo Civil.
A despeito da caracterização da litispendência, importante
registrar que a presente demanda foi proposta em
ou
08/07/2022,
seja, anteriormente à ação proposta pelo Vórtx, ajuizada em
Ocorre que, em razão de ter sido distribuída em desacordo
12/07/2022.
com a competência material absoluta das Varas Empresariais e de Conflito
de Arbitragem deste E. Tribunal de Justiça, a citação válida na outra
demanda ocorreu meses antes, estando em fase avançada de instrução,
conforme estabelecido pelo
da legislação processual.
art. 240
Assim sendo, escusável a existência de ações idênticas, de
forma que o efeito econômico da extinção não pode ser considerado
como o valor das garantias dadas nas escrituras de debêntures, o
que equivaleria a honorários advocatícios no importe de R$
2.600.000,00, montante totalmente desproporcional e irrazoável
quando comparado com o trabalho desempenhado pelo patrono da
parte contrária e tempo de tramitação da ação.
Diante dessas circunstâncias, cabível o arbitramento por
nos termos do
§8o do Código de Processo Civil, para
equidade,
art. 85,
fixar os honorários em R$ 50.000,00, valor razoável, que atende aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
coibindo,
ainda,
remuneração incompatível com o trabalho despedido no patrocínio da ação,
sem configurar enriquecimento ilícito" (e-STJ fls.
- grifou-se).
610/611

De fato, se a ação foi proposta em primeiro lugar, não pode ter causado a
litispendência que determinou a extinção do feito. Assim, ainda que tenha sido
endereçada para vara cível ao invés de vara especializada, mostra-se escusável a
existência de ações idênticas como entendeu a Corte local.
Vale lembrar que, de acordo com o princípio da causalidade, deve arcar
com os honorários de sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda
ou à sua extinção.
Não fosse isso, é preciso registrar que os pedidos ainda serão analisados na
ação continente, mais ampla, quando serão fixados os honorários sucumbenciais
pertinentes.
De todo o exposto, constata-se que os autos tratam de situação particular,
em que o processo nem sequer deveria ter sido extinto, o autor não foi o causador de
sua extinção, além do fato de que seus pedidos ainda serão objeto de análise, de modo
que, na esteira do que decidiu a Corte paulista, não se mostra cabível a aplicação do
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema no
), sob pena de
1.076/STJ
enriquecimento ilícito.

4. Do dissídio jurisprudencial

A sociedade recorrente aponta a existência de dissídio jurisprudencial em
relação a acórdãos nos quais foi aplicado o Tema no 1.076, especificamente o AgInt no
REsp no 1.906.712/AL.
Não há, porém, similitude fática entre os arestos confrontados.
Com efeito, ainda que um dos acórdãos tenha tratado da extinção do
processo por litispendência, nenhum deles cuida de situação peculiar como a dos
autos, em que foi considerada escusável a existência de ações idênticas, pois o
processo contido, apesar de ter sido proposto em primeiro lugar, foi extinto.

Documento eletrônico VDA55716266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: d39b849b-2fd4-4f79-b8b0-0dbc9eb407d7

5. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento.
Deixo de fixar honorários recursais porque os honorários sucumbenciais
foram arbitrados integralmente em desfavor do recorrido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55716266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/04/2026 13:10:50
Código de Controle do Documento: d39b849b-2fd4-4f79-b8b0-0dbc9eb407d7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0096378-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.131.408 / SP
Números Origem: 10712024520228260100 1071202452022826010010724089420228260100
1071202452022826010050000 10724089420228260100 20230000853982
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SACRAMENTO, LOFRANO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JOAQUIM JOSÉ SAFE CARNEIRO - DF000242
TEREZA ELAINE DIAS SAFE CARNEIRO - DF007823
NELSON CASTRO DE SÁ TELES - DF021838
ANDRÉ DA SILVA SACRAMENTO - SP237286
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADA
: GABRIELA SILVA MELO - DF049385
ADVOGADOS
: KATIA FONSECA KONDA - DF053021
THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - SP271297
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
JORGE DE SOUZA JUNIOR - SP331412
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
RECORRIDO
: ROYAL
BANK
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO NOME
: ROYAL
BANK
FUNDO
DE
INVESTIMENT0
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
ADVOGADO
: SÉRGIO SACRAMENTO DE CASTRO - SP048017
INTERES.
: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr.
CASSIO
HILDEBRAND PIRES DA CUNHA,
pela parte
RECORRENTE:
SACRAMENTO, LOFRANO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
C5422451550;0818113908@
2024/0096378-9 - REsp 2131408
Documento eletrônico VDA55703305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 07/04/2026 19:02:16
Código de Controle do Documento: 3FD1659F-53D7-4164-8D34-6EE19577E441

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0096378-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.131.408 / SP

C5422451550;0818113908@
2024/0096378-9 - REsp 2131408
Documento eletrônico VDA55703305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 07/04/2026 19:02:16
Código de Controle do Documento: 3FD1659F-53D7-4164-8D34-6EE19577E441